Tribunal: TJDFT
Processo: 0711970-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Intempestividade. Ato inexistente. Extinção dos embargos sem resolução de mérito. Reforma da sentença. Recurso do embargante conhecido e desprovido. Recurso do embargado conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução opostos pela empresa, reconhecendo excesso de execução e reduzindo cláusula penal de R$ 1.200.000,00 para R$ 214.572,55.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução foram opostos dentro do prazo legal; (ii) estabelecer, em caso de superação da preliminar, se a cláusula penal deveria ser reduzida em razão de suposta desproporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT considera juridicamente inexistente o ato processual praticado fora do prazo peremptório, sendo a intempestividade insuscetível de convalidação, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
4. A contagem do prazo de 15 dias úteis para embargos à execução (art. 915 do CPC) se inicia a partir da juntada aos autos dos ARs de citação. No caso, os ARs foram juntados em 06 e 08/04/2024, e os embargos foram opostos apenas em 22/05/2024, extrapolando o prazo legal.
5. A sentença, ao afastar a preliminar de intempestividade sem analisar adequadamente os documentos e fundamentos legais, incorreu em error in procedendo, exigindo sua reforma.
6. A intempestividade dos embargos prejudica a análise das demais alegações meritórias, inclusive quanto à validade e proporcionalidade da cláusula penal.
IV. Dispositivo
7. Recurso da embargante conhecido e desprovido. Recurso do embargado conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, I; 915; 918, I; 783; 803, I; CC, arts. 413, 421, 421-A, 422, 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1900328/AP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 06.03.2023; TJDFT, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma, j. 17.09.2025; TJDFT, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma, j. 10.12.2024.